Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-74.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação compulsória – Indisponibilidade de bem que não prejudica a autora, terceiro de boa-fé a quem a requerida prometeu entregar os lotes de terrenos em acordo judicialmente homologado muito tempo antes do decreto de indisponibilidade - Procedência da ação que se impunha – Precedentes do E. STJ e TJSP - Sentença reformada – Recurso provido.